Tribunal: TJSP
Processo: 2195353-17.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão no julgado – Questão submetida ao STJ – Reapreciação da matéria – Novo julgamento determinado pela Instância Superior – Necessidade de esclarecimento sobre o cabimento ou não de honorários sucumbenciais na hipótese – Embargos acolhidos em parte para suprir tal omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2195353-17.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IVANIR SIMÕES BORGES, JOÃO OLIVEIRA DE BRITO, LUIZ DE MESQUITA,
LUIZ WAGNER MORELLI, JOÃO DE JESUS, SIDNEY SOARES, JOÃO JURADO
NETO, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA MARTINS RIBEIRO, GUTEMBERG
BEZERRA DE MATOS, EDSON MARTINS DA SILVA, ORIVALDO XAVIER,
DORALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, JUSCELIO RODRIGUES DA SILVA, JAIR
ROBERTO CAPPI RIBEIRO, ODAIR BURATI, SERGIO FLÓRIDA CLOCO,
BENEDITO DA SILVA, PAULO SERGIO HERGLOTZ, APARECIDO PINTO,
OTACILIO JULIO DA CRUZ, RUTH ROSANGELA FERREIRA, ALCIDES
FRAGOSO,
LUIZ
CARLOS
FERNANDES,
ADEMAR
COSTA
RIBEIRO,
CRUZVALDINO PEREIRA GONÇALVES, BERNARDO REIS RODRIGUES,
ALCIDES ROBERTO SAMPAIO, JOSÉ TEGANI NETO e JOSÉ SABOIA GOIANA,
é embargado SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos
em parte para suprir tal omissão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195353-17.2018.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.726 - rsaf
2
Voto no 33.726
Embargos de Declaração no 2195353-17.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: BERNARDO REIS RODRIGUES e OUTROS
Embargado: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO Alegação de omissão no julgado Questão
submetida ao STJ
Reapreciação da matéria
Novo
julgamento determinado pela Instância Superior Necessidade
de esclarecimento sobre o cabimento ou não de honorários
sucumbenciais na hipótese Embargos acolhidos em parte para
suprir tal omissão.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls.771/777, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo embargante (prolatado em 06/02/2019) mantendo a r.
decisão vergastada (fls. 721/723). A decisão está assim concebida:
“VISTOS. Trata-se de Cumprimento de Sentença que reconheceu, em
favor dos exequentes, diferenças devidas em razão da equívoca
aplicação da Lei 8.880/94, que criou a URV, condenando a Fazenda
ao pagamento respectivo. Sustenta a executada que, estas diferenças
lhes são devidas apenas até o advento de reestruturações ocorridas
nas carreiras dos autores, observada a prescrição quinquenal.
Em contrapartida, estes informam que a pretensão da executada
importa em violação à coisa julgada, e sustentam a irredutibilidade
de vencimentos. Razão assiste à executada. Com efeito, a sentença
transitada em julgado reconheceu o an debeatur, tendo sido relegada
à fase executória a fixação do quantum debeatur, de forma que não
viola a coisa julgada a fixação de um termofinal da incidência dos
reflexos financeiros da condenação, no caso, a reestruturação das
carreiras. Registre-se, outrossim, que a discussão suplanta a questão
da coisa julgada, porquanto a reestruturação da carreira implica no
estabelecimento de um novo padrão remuneratório que, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195353-17.2018.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.726 - rsaf
3
não sofreu qualquer influência da aplicação equívoca da Lei
8.880/94, de forma que
simplesmente não há qualquer reflexo devido aos exequentes. Trata-
se, em verdade, de execução zero, ao menos no que se refere ao
período posterior à reestruturação. No mais, não há apostila, em
razão da reestruturação, de forma que a obrigação de fazer se
resume apenas aos informes necessários à realização do cálculo, os
quais, contudo, conforme já exposto, devem se restringir ao período
anterior à reestruturação, observada a prescrição quinquenal. Como
é cediço, este Juízo, via de regra, determina a obtenção dos informes
pela
via
administrativa.
Não
obstante,
considerando
a
excepcionalidade destes processos que tratam das diferenças de URV,
notadamente em razão da ocorrência superveniente destas
reestruturações das carreiras do funcionalismo municipal e estadual,
esta fase se processará judicialmente. Desta feita, cumpra a Fazenda
a obrigação de fazer, apresentando os informes nos termos acima
estabelecidos no prazo de 90 dias. Int.”
O embargante interpôs recurso especial o qual foi inadmitido
pela decisão de fls. 832/833, em 11 de abril de 2019. Em ato contínuo, foi
apresentado agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
mantida a decisão agravada (fls. 850), apresentada contraminuta às fls.
844/849, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de
Justiça, submetida a questão ao Exmo. Relator, Ministro Mauro Campbell
Marques acolheu a pretensão para anular o V. Aresto proferido nos
Embargos de Declaração para que este Tribunal se manifestasse quanto à
fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, tendo em
vista o não êxito significativo da impugnação ao cumprimento de sentença.
Cumprindo, assim, a determinação exarada às fls. 858/862,
trago ao Colegiado novamente o presente recurso, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195353-17.2018.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.726 - rsaf
4
1.008 do Código de Processo Civil1.
É o relatório.
A r. decisão monocrática de fls. 858/862, da lavra de e.
Ministro do STJ, determinou apenas o reexame da questão dos honorários
advocatícios em função da rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Assim,
os
embargos
declaratórios,
agora
novamente
examinados por força da anulação do anterior acórdão pela aludida r.
monocrática, ficam rejeitados, quanto à questão de mérito, pelas mesmas
razões anteriormente deduzidas (não infirmadas pela mencionada decisão
monocrática do STJ), que ficam aqui ora adotadas como fundamento deste
julgamento, como se estivessem aqui transcritas (até para se evitar
fastidiosa repetição).

Quanto aos honorários advocatícios, no presente caso, amolda-
se ao quanto decidido pelo C. STJ, de forma vinculante, no Recurso
Especial no 1.134.186/RS, que resultou em julgado assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
1 Art. 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver
sido objeto de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195353-17.2018.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.726 - rsaf
5
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp
1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Assim, devem ser acolhidos os presentes embargos, apenas
para fixar honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), diante
das circunstâncias da demanda, a serem pagos pelo executado Serviço
Funerário do Município de São Paulo.
Ante o exposto, meu voto acolhe parcialmente os Embargos,
para arbitrar os honorários advocatícios, na forma acima mencionada.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)